Tribunal: CARF
Processo: 19647.004971/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19647.004971/2009-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.229 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
KARLA CHAGAS TONIOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Uma vez que não definitivamente constituído o crédito tributário em questão
no âmbito administrativo, com relação à fluência dos prazos processuais o
instituto a se avaliar a ocorrência é o da decadência do direito de a Fazenda
pública constituir o crédito por meio do lançamento.
Nos lançamentos por homologação, como é o caso do IRPF, o prazo
decadencial para a constituição de crédito tributário extingue-se em 5 anos
contados da ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado
pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.
JUROS DE MORA . PREVISÃO LEGAL
A aplicação dos juros de mora sobre o imposto lançado, calculados com base
na taxa Selic, é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento é legal e de observância
obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004971/2009-06
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004971/2009-06

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas por inconsistências
apresentadas nos recibos entregues, bem como falta de comprovação do efetivo pagamento, a
juízo da autoridade lançadora, referentes aos profissionais Alexandra Carla Soares de Morais
(fisioterapeuta), no valor de R$ 5.000,00, Ana Paula Samico (psicóloga), no valor de R$
12.000,00, Sinnatmuy Barbosa Cavalcanti (dentista), no valor de R$ 5.000,00, perfazendo o total
de R$ 22.000,00, bem como autuada omissão de rendimentos do trabalho recebidos de Instituto
de Apoio a Fundação Universidade de Pernambuco, no valor de R$ 4.800,00.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Recife/PE (fl. 75 e segs.), a
contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa, alegando em
síntese, quanto às deduções de despesas médicas, que os documentos apresentados foram
emitidos de forma idônea e tendo como fonte pagadora a contribuinte, que a Receita Federal não
lançou qualquer dúvida quanto à veracidade dos documentos, que não justifica a exigência da
comprovação dos pagamentos correspondentes, por meio de cheques microfilmados e saques
bancários, que considera inconstitucional e, por esta razão, indevida, pois constitui quebra do seu
sigilo bancário, que não é ela quem elabora os recibos, e sim os profissionais, invoca princípios
constitucionais, insurge-se contra a multa de ofício e os juros de mora, os quais considera
confiscatórios. Não foram apresentados argumentos de defesa quanto à infração apontada de
omissão de rendimentos
Após análise, a DRJ considerou os documentos insuficientes para comprovar as
despesas. Do voto do acórdão no 11-45.099 – da 1a Turma da DRJ/RCE:
“9. É preciso esclarecer ao contribuinte que uma das motivações da referida
glosa foi a falta de comprovação de seu efetivo pagamento, prevista no art. 80, § 1o, III
do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/99, quando afirma que os
pagamento de despesas médicas devem ser especificados e comprovados. Eis o motivo
pelo qual o contribuinte foi intimado a apresentar documentação comprobatória do seu
efetivo pagamento, porém não consta nos autos deste processo qualquer
documentação bancária comprobatória neste sentido.
9.1. O impugnante, para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas
glosadas, pode apresentar cópia dos cheques emitidos ou, no caso de pagamento em
espécie, dos extratos bancários, com indicação dos saques efetuados para realizar os
referidos pagamentos.
(...)
11. Ante o exposto, entendo que não foram atendidos todos os requisitos
formais previstos na legislação tributária para fins de dedução de despesas médicas e
tampouco houve comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas pleiteada;
11.1. Não foram anexados documentos complementares comprobatórios da efetiva
prestação do serviço, como laudos médicos, exames, requisições, etc.
12. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que
venham revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo
dúvidas de que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004971/2009-06

comprova com a mera exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a
serviços prestados de valores que somados se mostram bastante expressivos.
(...)
18. No caso sub examine, não estão, os recibos, acompanhados de outros
documentos que comprovem a realização dos serviços tais como, requisições médicas,
laudos médicos, exames, fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais válidas de
hospitais e de tratamentos, entre outros, a depender do caso , e nem de documentos
que comprovem a efetiva transferência do numerário tais como extratos bancários,
com indicação dos cheques compensados ou saques efetuados, guias de transferência
bancária, cópias de cheques nominativos ou outros documentos bancários, com datas e
valores coincidentes ou, pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos.
(...)
22. Assim, entendo que deve ser mantida a glosa de despesas médicas no valor
total de R$22.000,00, uma vez que não foram atendidos os requisitos legais para sua
dedução, sejam os requisitos formais, seja a falta de comprovação do efetivo
pagamento.
Multa de ofício
(...)
26. Com relação à alegação de confisco, convém registrar que a multa em
apreço constitui mera sanção por ato ilícito, não se revestindo das características de
tributo, razão pela qual se revela inaplicável o princípio da vedação do confisco,
previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.
(...)
32. Vê-se, portanto, que a legislação prevê que, verificada diferença de tributo a
ser recolhida, em procedimento de ofício, a multa mínima aplicável será sempre no
percentual de 75%, por expressa disposição de lei.
Juros de Mora
(...)
35. A aplicação da taxa Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 20/06/1995, e
hoje tem fundamento na Lei no 9.430/1996. Entendese que estas leis são perfeitamente
adequadas à ressalva contida no § 1o do art. 161 do CTN, ainda que somente
equiparem a taxa de juros moratórios à taxa Selic, pois não há qualquer óbice a este
procedimento. Da mesma maneira o dispositivo em comento não prevê a limitação dos
juros a 1%, podendo a legislação estabelecer qualquer índice, maior ou menor.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção de todas as glosas efetuadas pelo Fisco e do crédito
tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 95 e segs. no qual
suscita preliminar de prescrição e no mérito, em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em
sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004971/2009-06

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
PRELIMINAR
Prescrição/decadência
Em seu recurso voluntário o contribuinte suscita preliminar de prescrição do
crédito tributário lançado.
Uma vez que não definitivamente constituído o crédito tributário em questão no
âmbito administrativo, com relação à fluência dos prazos processuais o instituto a se avaliar a
ocorrência é o da decadência do direito de a Fazenda pública constituir o crédito por meio do
lançamento.
Nos lançamentos por homologação, como é o caso do IRPF, o prazo decadencial
para a constituição de crédito tributário extingue-se em 5 anos contados da ocorrência do fato
gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não
tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o,
do Código Tributário Nacional CTN, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Trata-se de fato gerador referente ao ano calendário de 2004. Assim sendo, a
contagem do prazo para a constituição do crédito inicia-se em 01/01/2005, com término em
31/12/2009. Tem-se da consulta de fl. 35 que a ciência do documento de lançamento pelo
contribuinte deu-se em 23/03/2009, logo não ocorreu a alegada decadência.
Desta forma, REJEITO a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe a este CARF para análise e
julgamento. O contribuinte foi autuado pelas infrações de deduções indevidas de despesas
médicas e omissão de rendimentos do trabalho. Ocorre que em sede de impugnação junto à DRJ
o contribuinte não apresentou defesa quanto à omissão de rendimentos apontada, tornando-se
então essa matéria preclusa. Desta forma, o objeto do presente julgamento restringe-se às glosas
deduções de despesas médicas.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos apresentados
relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Alexandra Carla Soares de Morais
(fisioterapeuta), no valor de R$ 5.000,00, Ana Paula Samico (psicóloga), no valor de R$
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004971/2009-06

12.000,00, Sinnatmuy Barbosa Cavalcanti (dentista), no valor de R$ 5.000,00, são suficientes
para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de
cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004971/2009-06

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
Temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” (fl.47), que a autoridade fiscal expressamente indica a falta de
comprovação do efetivo pagamento, em conjunto com incongruências verificadas em alguns dos
documentos, como justificativas para as glosas impostas. As glosas foram mantidas na DRJ sob
as mesmas justificativas.
Quanto à falta de comprovação dos efetivos desembolsos, no caso em análise, é
de se considerar bastante plausível a exigência de elementos adicionais de provas pelo auditor
responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é sem
dúvida significativo. É de se esperar que em uma série de tratamentos, que resultaram em tal
monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva
transferência de pagamentos, ou mesmo de pedidos médicos, exames, radiografias, e outros, o
que não foi feito.
Não há que se falar em inconstitucionalidade de suposto pedido de apresentação
de informações bancárias, ou quebra ilegal de sigilo bancário, até mesmo porque tal pedido não
foi feito pelo Fisco. O que se requereu foi a comprovação do efetivo pagamento das alegadas
despesas médicas, tendo sido apresentadas, a título exemplificativo, alternativas de como essa
comprovação poderia se dar, a critério do contribuinte, e sujeita a avaliação pela autoridade
lançadora.
Não procede a queixa do recorrente de que não teria sido avisado da possibilidade
de recurso a este Conselho. A Notificação de Lançamento expressamente instrui a respeito da
possibilidade de apresentação de impugnação, no prazo de 30 dias de sua ciência (fl. 45), e
posteriormente, a intimação no 352 do acórdão da DRJ (fl. 90) orienta que é facultado ao
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004971/2009-06

contribuinte recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) também no prazo
de 30 dias.
Sobre a alegação de suposta tributação em duplicidade (bis in idem), sob o
argumento de que os profissionais prestadores já teriam pago o imposto incidente sobre os
recebimentos, tal não ocorreu como já muito bem esclarecido no acórdão da DRJ, cujos
argumentos acerca desse específico tópico faço meus, como se aqui estivessem transcritos. De
fato, trata-se de fatos geradores e sujeitos passivos diversos.

Juros de mora (Selic) e Multa de ofício de 75%
Com relação aos juros de mora, nesse aspecto não carece de reformas a
explanação já constante do acórdão da DRJ. O dispositivo ali citado, art.13 da Lei no 9.065, de
1995, da lei no 9.430/96, vigente à época dos fatos, relativo à aplicação da taxa Selic sobre o
tributo apurado na ação fiscal, é de observância compulsória pela autoridade lançadora, em sua
atividade vinculada, e não pode ser afastado pelo julgador administrativo, entendimento esse já
sumulado pelo CARF (Súmula no 04).
Em seu recurso voluntário, o contribuinte insurge-se ainda contra a multa de
ofício de 75% por considerá-la confiscatória e requer seja a mesma completamente afastada ou
ao menos reduzida.
Com relação à multa de ofício de 75%, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, que
estabelece literalmente o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, é de
observância compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade vinculada.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do
tributo devido acrescido da multa e juros previstos na legislação que rege a matéria, sem emitir
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do
direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Assim sendo, entendo que deve ser mantida a multa de ofício de 75% conforme
aplicada no lançamento, bem como os juros acrescidos ao valor do imposto, calculados com base
na taxa Selic.
Desta forma, mantenho as glosas das deduções de despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004971/2009-06

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital